Tribunal: TJPA
Processo: 0006527-37.2016.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006527-37.2016.8.14.0035

APELANTE: GRACENILSON MAYA FIGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0006527-37.2016.8.14.0035.

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE ÓBIDOS/PA.

APELANTE: GRACENILSON MAYA FIGUEIRA.

DEFENSOR PÚBLICO: HINDEMBURGO R. DE MOURA JÚNIOR.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1 –

Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes a apontar a autoria delitiva, dando-se especial destaque ao depoimento da vítima.

2 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de julho de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de apelação interposto por
Gracenilson Maya Figueira
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos/PA, que o condenou
às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, com base no art. 386, VII, do CPP, conforme razões consignadas no petitório de ID 13917477.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo improvimento do recurso, alegando a existência robusta de provas da autoria e materialidade, conforme ID 13917480.

Manifestando-se na condição de
custos legis
a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo conhecimento e não provimento do recurso, uma vez comprovadas a materialidade e autoria delitiva inexistindo qualquer causa que exclua o crime ou isente o apelante da pena aplicada, mantendo-se a condenação pelo crime de roubo.

É o relatório. Ao revisor.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A denúncia (ID 13917448) relata, em resumo:

(...)

Na data de 20 de maio de 2016, por volta das 16h00min, o denunciado Gracenilson Maya Figueira, alcunha “Churrasco”, tomou de assalto o Minibox Iago, localizado na Travessa 06, esquina dom a Rua I, s/nº., bairro Perpétuo Socorro, onde se encontrava a vítima Valdilene Vieira Lopes, proprietário do estabelecimento, e de onde subtraiu em espécie i valor de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), mediante violência e grave ameaça exercido com uso de uma arma branca, ao colocar a arma no pescoço da ofendida.

Ressalte-se que as testemunhas viram o denunciado passando por três vezes pelo estabelecimento da vítima durante o dia dos fatos.

O denunciado perante a autoridade policial confessou a prática do delito, mas negou que portava uma arma branca.

(...)

Após regular tramitação do feito o apelante foi condenado a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, além de 100 (cem) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Com o intuito de absolver o apelante sua defesa pleiteou pela absolvição, sem, no entanto, apresentar argumentações quanto a sua insatisfação sobre o caso concreto, limitando-se, tão somente, a requerer a reanálise dos fatos e provas colhidos perante o juízo de piso com base no princípio do duplo grau de jurisdição.

Todavia, na hipótese sob exame, a
materialidade delitiva restou sobretudo evidenciada pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 13917448, fl. 08), assim como pelas declarações da ofendida e

também através da confissão feita pelo apelante perante a autoridade policial e em juízo (ID 13917448, fls. 13/14 e fls. 19/22).

A autoria, de igual sorte, vem corroborada pelas declarações da vítima que não teve dúvidas em reconhecer o apelante como o autor do crime, uma vez que era cliente do seu comércio, vindo a

reconhecê-lo no momento do assalto. Narra a ofendida que na data do delito o apelante entrou no seu estabelecimento comercial para comprar uma bebida, tendo apanhado o produto e ao entregá-lo ao apelante foi surpreendida com o anúncio do assalto. Em seguida o apelante colocou uma faca contra o pescoço da vítima e lhe ameaçando de morte exigiu a entrega de dinheiro e joias. Após pegar o dinheiro empreendeu fuga do local e por volta de um mês após o delito o recorrente foi preso pela prática de outro crime. Os bens subtraídos pelo apelante não foram recuperados (ID 13917453 e 13917454).

O apelante, por sua vez, confessa a prática do crime, negando, entretanto, ter ameaçado a ofendida de morte e que não utilizou nenhuma faca na pratica do crime, mas apenas de um celular com o qual simulou estar de posse de uma arma, para intimidar a vítima (ID 13917456).

A confissão do apelante, associadas as declarações prestadas pela vítima tanto na fase policial como por ocasião do contraditório, se revela satisfatória para atribuir ao apelante a autoria do crime em comento, conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência em vigor, como a seguir.

APELAÇÃO PENAL – ART. 147, DO CÓDIGO PENAL c/c ART. 7º, II, DA LEI 11.340/2006 – PENA DE 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO – SUPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP – INCONFORMADO, APELANTE PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Insubsistência.
A materialidade delitiva e autoria delitivas, encontram-se devidamente comprovadas pelas declarações da vítima, corroborada pela confissão do apelante, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É sabido que em crimes desta natureza, a palavra da vítima possui extrema validade, pois geralmente praticados sem a presença de outras pessoas. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
. (TJPA. Processo 0002563-89.2017.8.14.0006. APELAÇÃO CRIMINAL. Ameaça. Acórdão. Relator(a) MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Data do Documento 16/12/2021. Data do Julgamento 06/12/2021). (grifei).

Por todo o contexto, exsurge cristalino que o apelante não apresentou argumento suficiente a almejar a sua absolvição, se revelando infrutífera a tese que vem a utilizar na vã tentativa de se eximir da responsabilidade criminal, uma vez que o conjunto probatório conduz, com firmeza e segurança, a pessoa do apelante como autor da conduta ilícita objeto do presente feito que resultou na condenação do recorrido.

Assim, impõe-se a constatação de que a sentença proferida pelo juiz de piso, que condenou o apelante nas práticas dos artigos 157,
caput,
do Código Penal, foi prolatada de maneira escorreita, não merecendo, no ponto, nenhuma reforma.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego provimento
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como
voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/07/2023